Tribunal: TJMT
Processo: 1009163-63.2021.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009163-63.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perda da Propriedade]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RONDOMAQ-MAQUINAS E VEICULOS LTDA - CNPJ: 03.843.190/0001-05 (APELANTE), LUCIANA PALMIERI FERREIRA CORREA DA COSTA - CPF: 275.631.218-54 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (APELADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), LUCIANA PALMIERI FERREIRA CORREA DA COSTA - CPF: 275.631.218-54 (ADVOGADO), RONDOMAQ-MAQUINAS E VEICULOS LTDA - CNPJ: 03.843.190/0001-05 (APELADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (APELANTE), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (APELANTE), EDUARDO BARBOSA AJALA - CPF: 056.512.761-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO O APELO DA RONDOMAQU PARA REFORMAR A SENTENÇA E JULGAR PROCEDENTE OS EMBARGOS DE TERCEIRO POR ELA OPOSTOS E PREJUDICADO O APELO DE LEONARDO SANTOS DE RESENDE (ADVOGADO DA COOPERATIVA SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA), UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
- EMBARGOS DE TERCEIRO - EMPRESA QUE TEVE A ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA E FOI EXCLUÍDA DO POLO PASSIVO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO - DECISÃO QUE TRANSITOU EM JULGADO - CONSTRIÇÃO SOBBRE OS BENS DA EMPRESA - IMPOSSIBILIDADE
- SENTENÇA REFORMADA - EMBARGOS DE TERCEIRO PROCEDENTES -
RECURSO D
A EMBARGANTE DE TERCEIRO PROVIDO E RECURSO DO ADVOGADO
DO EMBARGADO PREJUDICADO.

Se transitada em julgado a decisão que reconheceu a ilegitimidade passiva da empresa e determinou a sua exclusão do polo passivo da Ação de Execução, é caso de procedência dos Embargos de Terceiro por ele opostos, a fim de afastar constrição que recai sobre imóvel de sua propriedade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
dois recursos de apelação cível interpostos por
LEONARDO SANTOS DE RESENDE
(advogado de
COOPERATIVA SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA
)

e
RONDOMAQ-MÁQUINAS E VEICULOS LTDA.
com o fito de reformar a sentença que, nos autos dos Embargos de Terceiro opostos por RONDOMAQ-MÁQUINAS E VEICULOS LTDA. em face de COOPERATIVA SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA
, julgou extinta a ação, com base no art. 485, V do CPC, por reconhecer a ocorrência de coisa julgada e condenou
a em
bargante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$ 5.000,00.

O apelante LEONARDO SANTOS DE RESENDE
(advogado de COOPERATIVA SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA)

(Id. 210705799)
sustenta
, em síntese, a impossibilidade de fixação dos honorários com base em apreciação equitativa nos casos em que o valor da causa for elevado, nos moldes do tema 1.076/STJ. Pugna pela reforma da sentença apenas para fixar os honorários em percentual sobre o valor da causa, como determinado pelo art. 85, §2o do CPC.

Por sua vez, o apelante
RONDOMAQ-MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA.
(Id.
210705803
), afirma que
opôs os Embargos de Terceiro para requerer a desconstituição dos efeitos da penhora sobre o imóvel inscrito na matrícula no 3562, junto ao CRI de Campo Novo do Parecis (MT) efetivada nos autos da Ação de
Execução no
0007118-84.2013.8.11.0003
(código 726173), sob o fundamento de que restou comprovado que a dívida da embargante foi efetivamente paga mediante novação ocorrida em Recuperação Judicial e, por essa razão, foi declarada a ilegitimidade da embargante para figurar no polo passivo da ação de execução.

Argumenta que o imóvel sobre o qual recaiu a constrição não pertence a nenhuma das partes executadas.

Relata que a cooperativa
apelada ajuizou
Ação de Execução
em face da empresa apelante e de seus sócios avalistas no valor de R$ 1.500.000,00, fundada em duas Cédula de Crédito Bancário no B10333483-0 e no B10333847-9, emitidas respectivamente em 03.11.2011 e em 14.12.2012 e o imóvel
registrado sob a matrícula no 3562 foi dado como garantia hipotecária nas referidas cédulas.

Informa que foram opostos Embargos à Execução no 12806-27.2013.8.11.0003, com o objetivo de excluir a embargante do polo passivo da execução, em razão da quitação da dívida por meio de novação realizada nos autos da Recuperação Judicial no 14719-81.2012.811.
0002, em que
se extinguiu
a obrigação da apelante, com base em decisões e recibos de depósito judicial.

Acrescenta que
nos Embargos à Execução ficou reconhecida a ilegitimidade passiva da empresa apelante, em razão da quitação da dívida, com a consequente extinção da Ação de Execução contra a

Rondomaq
, em sede de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que julgou Recurso de Apelação no 35628/2018.

Revela que, após o trânsito em julgado dos referidos Embargos à Execução
e apesar do reconhecimento da ilegitimidade passiva e da exclusão da apelante da Ação de Execução, o juízo deferiu pedido do apelado de avaliação e alienação do imóvel de propriedade da empresa
Rondomaq
, o que resultou na expedição de Carta Precatória à comarca de Campo N
ovo do Parecis e, inclusive, alega já ter sido realizada a avaliação do imóvel.

Entende que é caso de reforma da sentença, ao argumento de que a decisão que excluiu a
Rondomaq

do polo passivo da Ação de Execução também se encontra acobertada pela coisa julgada.

Explica que a decisão reproduzida pela magistrada em sentença foi proferida nos autos da Execução em 2018 e referia-se ao pedido de substituição do bem
dado em garantia pelas executadas, o que ocorreu antes da exclusão da
Rondomaq
, apesar de o encerramento da Recuperação Judicial ter ocorrido em 13.08.2013.

Alega que, ao contrário do que consta da sentença recorrida, o núcleo dos presentes Embargos de Terceiros não consiste em reapreciação de decisão que reconheceu fraude à execução e condenou as partes
Cloves
Luiz Guimarães e Jussara Garcia Guimarães às penalidades previstas no art. 774, parágrafo único do CPC.
Informa que essas partes que sequer integram os presentes Embargos.

Aduz que a decisão que reconheceu a ilegitimidade passiva da empresa
Rondomaq

declarou a nulidade de todos os atos praticados
anteriormente, inclusive o gravame que recaiu sobre o imóvel, já que a decisão tem efeito
ex

tunc
.

Pugna pelo provimento do recurso, para anular a sentença e julgar procedentes os Embargos de Terceiro, para desconstituir os efeitos da penhora que recaiu sobre o imóvel de
matrícula no 3562, no bojo da Ação de Execução.

Contrarrazões de
Rondomaq

(Id. 210705806)
e de
COOPERATIVA SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA (Id. 210705809)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se, na origem, de Embargos de Terceiros opostos por
RONDOMAQ-MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA.
na
Ação de Execução no
0007118-84.2013.8.11.0003 movida por COOPERATIVA SICREDI INTEGRACAO
MT/AP/PA originalmente c
ontra
Rondomaq
Máquinas e Veículos Ltda.,
Cloves
Luiz Guimarães, Jussara Garcia Guimarães e Paulo de Souza Rosa
.

O
s Embargos
giram em torno de pedido de afastamento d
a constrição que recai sobre imóvel de matrícula no 3562, determinada pelo juízo da Execução
. O pedido
está fundado no argumento de que a embargante foi excluída do polo passivo da execução
porque foi
reconhecida
a sua ilegitimidade, em razão da quitação da dívida
por meio de novação re
alizada nos autos da Recuperação Judicial no 14719-81.2012.811.0002, em que se extinguiu a obrigação da apelante.

A sentença
ora impugnada
extinguiu os Embargos, por verificar a ocorrência de coisa julgada com decis
ões
proferida
s
no processo no
0007118-84.2013.8.11.0003
, que
reconheceram a fraude à execução perpetrada pela executada
Rondomaq
e seus sócios

(Id.
210705789
)
.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que
, de fato,
foi reconhecida a ilegitimidade passiva da
Rondomaq
nos Embargos à Execução no
0012806-27.2013.8.11.0003
, em sede de julgamento de embargos de declaração nesta e. Corte, em
24.10.2018 (Id. 156900225 - Pág. 260),

assim ementado:

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO - OMISSÃO EM RELAÇÃO À ILEGITIMIDADE DA EMPRESA EMBARGANTE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO - VÍCIO SUPRIDO - HIGIDEZ DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO AOS DEVEDORES COOBRIGADOS (AVALISTAS) - POSSIBILIDADE DE DECOTAR DA EXECUÇÃO O VALOR QUITADO NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – OBSCURIDADE INDEMONSTRADA – ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA IMPOSSIBILIDADE

RECURSO

PARCIALMENTE

PROVIDO

SEM

EFEITOS

INFRINGENTES.

1. No caso, restou consignado que as benesses da recuperação judicial se operam apenas em face da empresa
recuperanda
, não se estendendo aos terceiros garantidores, o que, por inferência lógica, conduz ao reconhecimento da ilegitimidade passiva da empresa embargante, mormente porque restou reconhecida a quitação da

dívida novada na recuperação judicial.

2. Em sendo assim, para que dúvidas não remanesçam, deve-se ser proclamada a extinção da ação de execução sem julgamento do mérito, em relação à embargante
Rondomaq
Máquinas e Veículos

Ltda., ante a sua ilegitimidade passiva, suprindo-se a omissão apontada, porém, sem efeitos infringentes.

3. Nos demais pontos, tem-se que o recurso de embargos de declara
ção não é
instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

O acórdão
foi m
antid
o
pelo
STJ e transitou em julgado
em 14.05.2024
, conforme Certidão de Id. 156906541 – autos no 0012806-27.2013.8.11.0003.

Assim, ao que se percebe,
foi reconhecida expressamente a ilegitimidade passiva da apelante
Rondomaq
para figurar no polo passivo da Ação de Execução
.

Lado outro, vale ressaltar que as duas decisões reproduzidas pela sentença
ora
impugnada foram
proferidas
nos autos
da Ação de Execução
no
0007118-84.2013.8.11.0003
, respectivamente em
23.04.2018
(Id.
80777048 - Pág. 274
– daqueles
autos) e em
16.07.2021
(Id.
80777057 - Pág. 121
–
daqueles
autos).

Dessa forma, foram proferidas antes da decisão que reconheceu a ilegitimidade passiva e determinou a exclusão da empresa do polo passivo da ação
.

Ademais, certo é que o imóvel de matrícula no 3562 está registrado em nome da empresa
Rondomaq
, ora apelante (Id. 210706361).

Assim, como foi reconhecida a ilegitimidade da referida empresa para figurar no polo passivo da Ação de Execução no 0007118-84.2013.8.11.0003, não se mostra possível a realização de penhora de seus bens.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao apelo da
Rondomaq
, para reformar a sentença e julgar procedentes os Embargos de Terceiro por ela opostos,
em razão do trânsito em julgado a decisão que reconheceu
su
a ilegitimidade para figurar no polo passivo da Ação de Execução
e para determinar, por consequência, a retirada da constrição que recai sobre o imóvel de matrícula no
3562
.

Ainda, em razão da alteração do resultado do julgamento, inverte-se a distribuição dos ônus de sucumbência, para determinar que sejam arcados pelo embargado
, bem assim para fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

Por fim, JULGO PREJUDICADO o apelo de
LEONARDO SANTOS DE RESENDE (advogado de COOPERATIVA SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024